Tribunal: TJES
Processo: 5014605-53.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014605-53.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAMILE CRISTINA DE MORAIS RIBEIRO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO DEVIDAMENTE CUMPRIDO PELA EMPRESA RÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. CONCEDIDA JUSTIÇA GRATUITA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5014605-53.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JAMILE CRISTINA DE MORAIS RIBEIRO

Advogados do(a) RECORRENTE: RICARDO TSCHAEN - ES10635, ROGERS WILTON CAPUCHO - ES11715

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DE TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Advogado do(a) RECORRIDO: GILBERTO DE AGUIAR CARVALHO - ES7918-A

Recurso Inominado nos autos n°.:
5014605-53.2023.8.08.0035

Recorrente:
JAMILE CRISTINA DE MORAIS

Recorrido:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JAMILE CRISTINA DE MORAIS

verifico que os recorrentes sustentam:
a)

seja concedida a gratuidade de justiça
, b) contratou os serviços da requerida na modalidade PRÉ-PAGO, sendo debitado de seu cartão de crédito do Banestes a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) mensais através de recarga programada c)
a
partir de janeiro de 2020, alterou a modalidade de para o PLANOCONTROLE, momento em que foi informada de que o desconto dos valores no cartão de crédito do Banestes seria cancelado
d)
a empresa ré não solicitou o cancelamento de tais pagamentos e, por isto, foram descontadas diversas “recargas” indevidamente e) que a empresa recorrida deve ser condenada em danos materiais e morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se de fato a conduta praticada pela parte recorrida enseja na caracterização de dano moral e material.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

No mérito, impõe-se registrar que este juízo não desconhece o fato de que o consumidor é a parte vulnerável na relação jurídica de consumo (Código de Defesa do Consumidor, artigo 4o, I), titular de direitos básicos e fundamentais (Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o) e goza de proteção constitucional (Constituição de 1988, artigo 5o, XXXII), consistindo a defesa do consumidor um dos fundamentos da atividade econômica (Constituição de 1988, artigo 170, V).

Entretanto, considerando que a Constituição de 1988 também assegura a liberdade de iniciativa e não proíbe a busca das empresas pelo lucro (artigo 170), deve o Poder Judiciário observar a dimensão coletiva de cada lide de consumo e demais normas do ordenamento jurídico, buscando a interpretação sistemática e influenciada pelas normas constitucionais, para que, ao decidir o conflito jurisdicionalizado, realmente promova a defesa do consumidor.

Atento a facilitação da defesa do consumidor em Juízo, e da proteção de seus direitos fundamentais, o legislador possibilitou a inversão do ônus da prova, nos moldes do art.6º, VIII, Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor), em favor do consumidor. Contudo, por ser critério de julgamento, a inversão não é automática, operando-se ope judicis (por força judicial), ou seja, a critério do Juízo e de acordo com o preenchimento dos 02 (dois) requisitos constantes no citado artigo, in verbis:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; grifos apostos

Assim, a previsão da possibilidade da inversão não exime o consumidor de demonstrar a plausibilidade de suas alegações, mediante a verossimilhança das asserções formuladas na petição inicial, na medida em que possuem a finalidade de convencer o Juízo, a teor do art. 38 do Código de Defesa do Consumidor (teoria da carga dinâmica), produzindo, ademais, as provas que corroborem suas assertivas (prova mínima de fato constitutivo de direito). No mesmo sentido, jurisprudência persuasiva do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, no AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, in verbis:

(...)

Em que pese a tese argumentativa da parte e considerando que incumbe à parte Autora instruir a petição inicial e a Empresa instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, a teor do disposto no art. 434, caput, do Código de Processo Civil, verifico que, não restou demonstrado – ao menos nos autos – falha na prestação dos serviços da Empresa, posto que, o contrato de prestação de serviços de telefonia foi cumprido, bem como o objeto do plano modificado para a modalidade controle, conforme a parte Autora informa em petição inicial sob o ID n.º 25621730 - Pág. 2. Por outro lado a Empresa aduz que houve solução administrativa, conforme tese em contestação sob o ID n.º 34598432 - Pág. 2, não acostando a parte Autora aos autos, comprovante de pagamento na quantia que ora pretende ser ressarcida, nem ainda, em memorias da parte Autora sob o ID n.º 35205024 - Pág. 1, acostado aos autos em 07/12/2023, tais como: fatura de cartão de crédito com a discriminação do pagamento vinculado ao nome e CPF da parte Autora; DANFE vinculado ao nome e CPF da parte Autora; boleto com autenticação bancária/mecânica; bloquetos de pagamento; extrato bancário cuja conta seja vinculada ao nome e CPF da parte Autora com a discriminação do pagamento ou ainda, nota fiscal emitida pela parte Ré vinculada ao nome e CPF da parte Autora, a fim de que, este Juízo pudesse realização um juízo de cognição sumária, razão pela qual, falha na prestação dos serviços que, por ora deixo de observar, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe, notadamente em razão da ausência de caracterização da responsabilidade da recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, os quais ficam suspensos em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)